Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Apelação cível - Sociedade de economia mista (CAESB) - Prescirção não consumada.
A CAESB, sociedade de economia mista, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas - CF 173, § 1o, II -, inclusive quanto ao prazo prescricional que, no caso, é o trienal (CCB 206, 3o, IV) e foi interrompido com o ajuizamento de outra demanda, reiniciando com o trânsito em julgado da sentença respectiva. Prescrição não consumada.